Tribunal: TJBA
Processo: 8001825-79.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO n. 8001825-79.2021.8.05.0036 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOYCE LARA COTRIM PEREIRA Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CAETITÉ Procurador: ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AVENÇA. NULIDADE DESDE A ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. TEMA 916, DO STF. VERBAS TRABALHISTAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. DESCABIMENTO. DIREITO RESTRITO A SALÁRIOS E FGTS. TEMA 551, DO STF. APLICAÇÃO EM CASOS DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA VÁLIDA. HIPÓTESE DIVERSA DA DOS AUTOS. LEI MUNICIPAL N. 01/1993. REVOGAÇÃO. LEI N. 772/2013. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação n. 8001825-79.2021.8.05.0036, tendo como litigantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.